Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716028-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por EXCIMER TECNOLOGIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA contra ato coator imputado a CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que determinou à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a realização de diligências com relação ao Pregão Eletrônico no 139/2023, no qual a impetrante foi vencedora. Na inicial (ID 58248637), a impetrante narra que foi vencedora de pregão realizado pela Secretaria de Saúde, que teve como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva com reposição de peças em 575 CAMAS/LEITO, marca ARJOHUNTLEIGH, modelo Enterprise E5000, pertencentes a Rede SES/DF. Diz que apresentou o menor valor, no total de R$ 2.089.904,00. Aduz que teve sua documentação analisada, sendo considerada habilitada e declarada vencedora do certame em 19/5/2023. Afirma que, em 26/6/2023, a empresa Mazimu’s protocolou representação junto ao TCDF, na qual questiona a homologação do certame em favor da Impetrante, ao argumento de que o preço apresentado para o item 2 é muito abaixo e que, portanto, a proposta seria inexequível. Alega que foi proferida decisão por Conselheiro do TCDF, para que a SES/DF apresentasse prova da exequibilidade da proposta da Impetrante ou revogasse a exigência de peças originais e reabrisse a disputa de lances, com novas propostas de preços. Sustenta que a SES apresentou suas considerações e declarou que a proposta da impetrante é exequível. Contudo, afirma que o TCDF proferiu nova decisão, em 11/4/2024, na qual reitera as determinações anteriores à SES/DF. Assevera que a decisão do TCDF fere direito líquido e certo da Impetrante. Discorre sobre decisões proferidas pelo Judiciário relativas ao prosseguimento do certame. Menciona que a proposta da Impetrante gera economia ao erário. Sustenta que eventual desclassificação da Impetrante acarretará violação ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa. Argumenta que a Impetrante já declarou que entregará peças originais do fabricante indicado, conforme contratado. Aponta não haver critérios objetivos na legislação acerca do que seria “preço exequível”. Sustenta estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na hipótese. Requer, liminarmente, que sejam suspensos os efeitos da Decisão Ordinária no 1.096/2024, do TCDF, e que seja permitida a assinatura do contrato entre a Impetrante e a SES/DF. O pedido liminar foi indeferido (ID 58287250). Na petição de ID 61711182, o Tribunal de Contas do Distrito Federal noticia que o certame objeto da demanda não está mais suspenso. Intimada a se manifestar sobre a manutenção do interesse de agir (ID 62799719), a impetrante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 63453870). Brevemente relatados, decido. Como anteriormente consignado, consta nos autos informação de que o certame do qual participou a impetrante não está mais suspenso. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o impetrante não possui interesse de agir em relação ao processamento e julgamento do presente mandado de segurança, uma vez que a pretensão já foi alcançada. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator